Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-29.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005528-29.2016.8.14.0021

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA MAGALHAES, ADRIANO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. AUTO DE RECONHECIMENTO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO LUIZ CARLOS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra os réus Luiz Carlos da Silva Magalhães e Adriano Pereira de Lima, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, ainda na posse da
res furtiva
(a motocicleta estava em poder de Luiz Carlos), bem como a confissão em juízo do próprio acusado Luiz Carlos.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luiz Carlos da Silva Magalhães
, vulgo
Júnior Negão

(nascido em
19/02/1991
) e
Adriano Pereira de Lima
, vulgo
Boquinha
(nascido em
05/04/1984
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
08/03/2017
, doc. ID 10012079 – págs. 92/103, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, responsável pela Jurisdição do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA,
Dr. Antônio Carlos de Souza Moitta Koury
, que os
condenou
, respectivamente, a uma pena final de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Luiz Carlos)
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e a uma pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Adriano)
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10012065 – págs. 03/05) que, na noite de 18/06/2016, por volta das 19h00min., no bairro São Cristóvão, na cidade de Igarapé-Açú, os denunciados
Luiz Carlos da Silva Magalhães
e
Adriano Pereira de Lima
,
na companhia de 03 (três) outros indivíduos ainda não identificados
, subtraíram para si, a
motocicleta de Benedito Moreira da Silva
, de placa OTV5996. Durante o delito,
os agentes agrediram fisicamente a vítima
e, em seguida, apropriaram-se da motocicleta dela.

Após diligências, a polícia logrou identificar os acusados e conduzi-los à delegacia de polícia, sendo que
a motocicleta roubada foi encontrada em poder de Luiz Carlos
. Na polícia,
os denunciados negaram a prática do ilícito
, no entanto, em sede administrativa,
a vítima reconheceu Adriano como autor do roubo em apreço
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10012085 – págs. 117/119), a defesa dos apelantes requer a
reforma da sentença recorrida para absolver os recorrentes em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
os acusados não praticaram nenhuma ação para o crime e as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a defesa requer a
redução da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10012085 – págs. 125/128), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
imp
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 10535258 – págs. 149/153).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos apelantes. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Acusados que não praticaram nenhuma ação da conduta criminosa. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Luiz Carlos e Adriano suscita a
reforma da sentença
para que sejam os apelantes
absolvidos do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo os acusados praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelos apelantes em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo Boletim de Ocorrência Policial (doc. ID 10012065 – págs. 09/10), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 10012066 – págs. 11/32), pelo
Auto de Reconhecimento
(doc. ID 10012066 – pág. 15), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10012069 – pág. 33) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 10012069 – pág. 34), bem como pelos
depoimentos da vítima e dos policiais condutores da ação
, tanto perante a autoridade policial como em juízo, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem os recorrentes como autores do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva dos acusados
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
os apelantes e seus comparsas não identificados agiram com violência e grave
ameaça para subtrair a motocicleta da vítima Benedito
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Benedito Amorim da Silva
, ouvida na
polícia
(depoimento doc. ID 10012066 – pág. 14) assim relatou o ocorrido: “Que, na data do dia 18/06/2016, por volta das 19h00min., estava no bairro do São Cristóvão e que transitava em baixa velocidade em sua motocicleta HONDA/CG FAN ES, cor vermelha, placa OTV-5996, CHASSI nº 9C2JC4120ER037835 em seu nome, quando o nacional conhecido por Boquinha e mais quatro indivíduos se aproximaram e Boquinha ficou em sua frente impedindo sua passagem e os quatro indivíduos passaram a agredi-lo e Boquinha e mais dois indivíduos levaram sua motocicleta tomando rumo da rua Primeiro de Maio; Na data de ontem 19/06/2016 estava em sua casa quando Boquinha apareceu dizendo que não tinha nada a ver com o roubo da motocicleta e quem tinha levado a mesma seria o nacional LUIZ CARLOS DA SILVA MAGALHÃES conhecido por JÚNIOR NEGÃO; Que, Boquinha passou a questionar com o declarante o porquê dele ter ido denunciá-lo na delegacia e o declarante disse que a única pessoa que tinha reconhecido era ele (Boquinha); Perguntou por sua moto e Boquinha disse novamente que JÚNIOR NEGÃO tinha levado sua moto e que ele nada poderia fazer”.

Ainda na polícia,
a vítima reconheceu o acusado Adriano Pereira de Lima como sendo um dos autores do crime
, dentre os 05 (cinco) meliantes que participaram do assalto, conforme
Auto de Reconhecimento
(doc. ID 10012066 – pág. 15).

Em
juízo
(doc. ID 10012079 – págs. 87/91),
a vítima, mais uma vez, reconheceu o acusado Adriano Pereira de Lima como um dos participantes do delito
, tendo sido
o outro (Luiz Carlos) indicado pelo Adriano, mas não conseguiu reconhecer
. A vítima narrou na fase judicial: “Que confirma o crime cometido pelos acusados; Que voltava da casa de Carlinhos quando cinco elementos lhe abordaram; Que ‘Boquinha’ estava no meio; Que ‘Boquinha’ fez gestos como se estivesse apontando uma arma em sua direção; Que conhece ‘Boquinha’ desde a infância; Que não conhecia os outros elementos; Que ‘Boquinha’ não lhe agrediu; Que não conhece o sujeito que lhe abordou; Que não foi ‘Boquinha’ quem lhe abordou; Que ‘Boquinha’ foi até a sua casa e lhe disse que era ‘Júnior Negão’ quem estava com sua moto; Que não conhecia ‘Júnior Negão’; Que não lhe apontaram arma; Que lhe bateram; Que só consegue identificar o ‘Boquinha’; Que ‘Boquinha’ é o Adriano; Que recuperou a moto; Que encontrou a moto toda destruída; Que lhe mandaram descer da moto; Que lhe pediram dinheiro e celular; Que notou os elementos embriagados”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra os réus
Luiz Carlos da Silva Magalhães
e
Adriano Pereira de Lima
.

A testemunha
CB/PM José Inácio da Silva
relatou em
juízo
(doc. ID – págs.): “Que na noite anterior a seu plantão houve o roubo da referida moto; que no dia seguinte entrou em serviço e foi passado à guarnição de que a vítima havia reconhecido ‘Boquinha’ como um dos elementos responsáveis pelo roubo; que no decorrer do dia receberam uma ligação informando a localização de ‘Boquinha”; que chegaram ao local e fizeram a detenção do ‘Boquinha’; que a moto não foi recuperada por sua guarnição; que somente após alguns dias a moto foi recuperada em Maracanã; que ‘Júnior Negão’ estava junto com ‘Boquinha’ no momento do roubo; que foram outras pessoas que informaram a participação de ‘Júnior Negão’; que a vítima só reconheceu ‘Boquinha’; que a moto foi encontrada em posse de ‘Júnior Negão’ em Maracanã”.

Tal depoimento acima transcrito foi corroborado pelos depoimentos dos demais
policiais militares
(
3º SGT/PM Luiz Carlos Carrera de Araújo
,
3º SGT/PM Iran Oeiras Pires

e

SD/PM Rafael Augusto Alexopulos Amaral
), conforme se verifica do
Termo de Audiência
(doc. ID 10012079 – págs. 87/91),
tendo o acusado Luiz Carlos sido reconhecido pelos policiais como o cidadão que estava com a moto
.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares condutores da ação, advertimos que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Por outro lado, o
acusado Luiz Carlos
, em seu
interrogatório judicial
,
confessou a prática do crime
, afirmando: “Que estava no assalto; que estava em quatro pessoas; que pegaram a moto e saíram; que guardaram a moto no mato; que pegou a moto para vender em Maracanã; que a polícia lhe pegou em Maracanã; que Adriano não está envolvido no assalto; que Adriano apenas passou no momento em que realizou o assalto; que não conhecia a vítima; que estava bêbado; que deu uns socos na vítima; que eram quatro pessoas envolvidas no assalto; que três fugiram na moto e ficou sozinho; que foi para o mato e depois se encontrou com o restante; que já foi preso seis vezes; que estava cumprindo pena por assalto; que fugiu da Colônia; que já conhecia Adriano do tempo em que estava cumprindo pena em Americano; (...)”. (doc. ID 10012079 – págs. 87/91).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
dos apelantes.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022